Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001799-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), KARLIN ARENHARDT - CPF: 045.437.621-93 (IMPETRANTE), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O 2º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FUNÇÕES DISTINTAS - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, visando a nomeação da impetrante, classificada em 49º lugar no cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária durante a vigência de concurso público para cargo efetivo configura preterição capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, conforme pacífica jurisprudência do STF, em especial o julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 de repercussão geral).

4.

A contratação temporária, prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, possui natureza jurídica distinta da investidura em cargo público efetivo mediante concurso público (art. 37, II, CF), não configurando, por si só, preterição arbitrária e imotivada.

5.

No caso em exame, os certames em questão possuem natureza, finalidade e requisitos distintos: o concurso público exigia diploma de curso superior, enquanto o processo seletivo simplificado requeria apenas ensino médio ou curso técnico em enfermagem, demonstrando a diferença entre as funções.

6.

A contratação temporária de servidores não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público quando as funções desempenhadas não são idênticas àquelas do cargo para o qual o concurso foi realizado.

7.

Não logrou a impetrante comprovar, de forma cabal e inequívoca, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, requisito indispensável para a conversão da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais expressamente consignadas no julgamento do Tema 784 pelo STF.

2.

A realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária não configura preterição a candidatos aprovados em concurso público quando comprovada a distinção entre a natureza, finalidade e requisitos dos certames.

3.

Incumbe ao candidato o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, não bastando a mera alegação de realização de processo seletivo ou contratação temporária durante a vigência do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: (
STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016 - Tema 784;

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.292/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024
;
STJ - AgInt no RMS n. 69.020/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por KARLIN ARENHARDT contra ato omissivo praticado pelo EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de Aluno a Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Narra a Impetrante ter prestado concurso para o referido cargo, o qual foi regido pelo Edital nº 006/2022/SEPLAG/SESP/MT, logrando aprovação com classificação em 49º lugar, figurando no cadastro de reserva.

Narra, em sua petição vestibular, que, durante a vigência do concurso, a Administração Pública realizou processo seletivo para o mesmo cargo (Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024), sem antes convocar os candidatos que estavam em cadastro de reserva, situação que, no seu entendimento, configuraria preterição e violação a direito líquido e certo.

A Impetrante argumenta violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade na abertura do referido processo seletivo, desvio de finalidade e abuso de poder na abertura do processo seletivo com as mesmas atribuições do concurso público vigente, bem como violação ao direito fundamental ao trabalho e igualdade de oportunidades no acesso a cargo público e necessidade de comprovação técnica e orçamentária para justificar a abertura de processo seletivo.

A medida liminar foi indeferida em decisão proferida no Id. 268397285.

Inconformada, a Impetrante interpôs Agravo Interno (Id. 276870866), sustentando a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar e pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Devidamente notificadas, houve apresentação de Defesa Técnica.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Id. 286222857.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 279582351.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presente ação mandamental é saber se a Impetrante tem direito líquido e certo em ser nomeação ao cargo de Aluno a Soldado do Corpo de Bombeiro, haja vista ter sido classificada no cadastro de reserva e haver edital de processo seletivo para contratação temporária.

O concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, constitui procedimento administrativo que tem por escopo selecionar os candidatos mais aptos ao exercício das funções públicas, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No que concerne especificamente à situação jurídica dos candidatos aprovados em concurso público além do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de reconhecer que estes possuem,
a priori
, mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, em sede de repercussão geral (Tema 784), consolidou o entendimento de que:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016)

De acordo com os documentos anexados nos autos, o concurso público para o qual a Impetrante foi submetida (Edital nº 006/2022/SEPLAG/SESP/MT), era destinado apenas e tão para formação de cadastro de reserva, conforme se infere no item 2.2.1 do referido edital (Id. 264429267), que assim está redigido,
in verbis:

2.2. DAS VAGAS

2.2.1. O presente Concurso destina-se unicamente a formação de Cadastro de Reserva - CR

No entanto, a Impetrante foi classificada em 49º lugar, conforme resultado final anexado no Id. 264429269.

Assim, se a candidata foi classificada apenas e tão somente no cadastro de reserva, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar adequadamente determinado capítulo autônomo da decisão agravada. 3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 4. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 5. Tanto o STJ quanto o STF entendem que a expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas para provimento - em razão da desistência de classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame. 6. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à falta de demonstração da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, bem como de que as desistências de dois candidatos não abrangeriam a posição da recorrente no certame esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.292/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EDITAL QUE PREVIU APENAS CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DE REMOÇÃO – SUPOSTA VACÂNCIA DECORRENTE DE DECISÃO LIMINAR – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO PRECÁRIA E REVERSÍVEL ORIUNDA DO PODER JUDICIÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ADVEM DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, e que integra o cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. Tendo em conta que a remoção em questão, não ocorreu em razão dos critérios do Juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas sim, em decorrência de decisão oriunda do Poder Judiciário, não há que se falar em preterição. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1011948-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Sustenta a Impetrante alega que seu direito líquido e certo à nomeação teria se consubstanciado em razão da abertura de novo processo seletivo (Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024) durante a vigência do concurso no qual foi aprovada, o que configuraria preterição arbitrária e imotivada.

Impende consignar, todavia, que a mera realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária não implica, por si só, preterição a candidatos aprovados em concurso público para provimento efetivo de cargos.

Com efeito, a contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, destina-se a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo natureza jurídica distinta da investidura em cargo público efetivo mediante concurso público (art. 37, II, CF).

A contratação temporária, por si só, não é capaz de transmudar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, salvo de comprovado, de forma robusta e satisfatória, a manifesta ilegalidade da referida contratação.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. TESE VEICULADA APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A tese relativa à irregularidade das contratações após o julgamento da ADI 5267 foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. Precedentes. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV -
A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.
Precedentes. V - Na espécie, não existe prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação. (...) VII - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 69.020/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 6º lugar em concurso público para o cargo de agente universitário, especialidade técnico administrativo, visando sua nomeação e posse, sob alegação de preterição em favor de contratações temporárias e existência de vacância decorrente da remoção de servidores efetivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, diante da alegada preterição por contratações temporárias e vacância decorrente de remoções. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo apenas nas hipóteses de desrespeito à ordem classificatória ou preterição arbitrária e imotivada quando do surgimento de novas vagas. 4. A remoção de servidores para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A contratação temporária, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, sendo necessária a comprovação de sua ilegalidade ou da existência de cargos efetivos vagos.
6. Ausente demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “A contratação temporária e a remoção de servidores efetivos, por si só, não geram direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, III e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.12.2015; STJ, RMS 63.062/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.10.2020; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023. (TJ/MT - N.U 1034083-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

No caso em apreço, ao contrário do que sustentado pela Impetrante, a manifesta ilegalidade não restou evidenciada.

Ademais, a contratação temporária prevista no Processo Seletivo no Edital nº
039/DEIP/CBMMT/2024 (Id. 264429268) possui atribuições diversas do cargo ao qual a Impetrante prestou concurso, pois as pessoas contratadas temporariamente no referido processo seletivo serão apenas e tão somente AUXILIARES aos bombeiros de carreira, conforme se infere nos itens 2.1.2 e 2.1.2.1, que assim estão dispostos,
in verbis:

2.1.2. ATRIBUIÇÕES: A atividade de Bombeiro Militar Temporário tem por finalidade a prestação de
serviços auxiliares
à Instituição em apoio aos Bombeiros Militares de Carreira, competindo-lhes:

I - auxiliar na execução de serviços de prevenção e combate a incêndios, socorros de urgências e emergências pré-hospitalares, resgate, busca e salvamento de pessoas e bens;

II - auxiliar na prestação de serviços de prevenção de afogamentos, serviços de defesa civil, serviço de proteção ambiental face às emergências envolvendo produtos perigosos e de gestão de riscos e de desastres;

III - auxiliar na execução de atividades administrativas, atividades de atendimento a chamadas em call center, radio-operador e videomonitoramento;

IV - auxiliar na prestação de serviços de guarda e manutenção das instalações militares, todos devidamente supervisionados por Bombeiros Militares de carreira.

2.1.2.1 Os
serviços auxiliares prestados pelos Bombeiros Militares Temporários serão supervisionados por bombeiros militares de carreira
, cabendo ainda executar outras atividades definidas no regulamento dos Quadros de Oficial e Praça Temporários do Corpo de Bombeiros Militar. (NEGRITEI)

O Edital nº 006/2022/SEPLAG/SESP/MT, relativo ao concurso público do qual participou a Impetrante, destinava-se à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, exigindo, como requisito básico, diploma de curso superior em qualquer área de formação, devidamente reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação, a teor do que dispõe o item 2.1.1, que assim está redigido,
in verbis:

2.1. CARGO: SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.1.1. REQUISITO BÁSICO: Diploma de curso de nível superior de qualquer área de formação, expedido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e registrado no Ministério da Educação
.

Por seu turno, o Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024, objeto da impugnação, refere-se a processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva visando à incorporação de praças temporários no cargo de Soldado Bombeiro Militar de 2ª Classe Temporário (Perfil Auxiliar) e Soldado Bombeiro Militar de Saúde de 2ª Classe Temporário (Perfil Técnico em Enfermagem), exigindo, conforme o caso, apenas a conclusão do ensino médio ou de curso técnico em enfermagem, além de outros requisitos específicos.

Nesse diapasão, constata-se que os certames em questão possuem natureza, finalidade, atribuições e requisitos distintos, não configurando, portanto, o processo seletivo simplificado uma preterição aos candidatos aprovados no concurso público para provimento efetivo.

Ademais, a Impetrante não logrou comprovar de forma cabal a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, requisito indispensável, segundo o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 784 de repercussão geral, para a conversão da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, incumbe ao candidato o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, não bastando a mera alegação de realização de processo seletivo ou contratação temporária durante a vigência do concurso.

Portanto, não tendo a Impetrante demonstrado de forma cabal a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, permanecendo a mesma com mera expectativa de direito, incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

Diante do acima exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

Por consectário lógico, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pela Impetrante contra a decisão que indeferiu a medida liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025